Tribunal: STF
Processo: HC 230223
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, I, II e IV, C/C ARTIGO 14, II, E 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar postulada nos autos do HC nº 835.890.



    Colhe-se dos autos que os paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c o artigo 14, II, e artigo 29, caput, todos do Código Penal.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Na sequência, impetrou-se habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar postulada.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na custódia cautelar imposta ao paciente.



    Alega que o “simples fato de a pessoa presa estar sendo investigada pelo crime de tentativa de homicídio não enseja o estabelecimento de medida cautelar mais gravosa pela sua gravidade”. Aduz, ainda, que a “decisão não demonstra um único indício de que o Paciente, se mantido em liberdade, poderá prejudicar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou se evadir da aplicação da lei penal, bem como sequer avalia os fatos demonstrados acerca do caso concreto, violando, incontestavelmente, os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 315 do Código de Processo Penal.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ab initio, presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, que seja deferido o pedido liminar, determinando-se a revogação da prisão preventiva, com a imediata concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente, condicionada ou não às medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, com fulcro nos Arts. 310, III, 313, I, 319, I e 321, todos do CPP, até o julgamento do presente writ.



    Após, que seja oficiada a autoridade coatora a fim de que preste informações, intimando-se o Ilustre Membro do Ministério Público para Manifestação. 



    Ainda, a i. defesa técnica manifesta, com fulcro no artigo 1º da Resolução nº 549/2011 (com redação atualizada pela Resolução nº 772/2017), oposição ao Julgamento Virtual do writ, requerendo ainda que seja oportunizada Sustentação Oral, a qual julga imprescindível ao exercício do direito de defesa. 



    Ao final, o Paciente confia que este Excelso Supremo Tribunal Federal confirme a medida liminar, convertendo-a em definitiva, deliberando para conceder a ordem de Habeas Corpus para que o paciente responda em liberdade a ação penal, por ser medida de direito e lídima Justiça! Subsidiariamente, caso este Excelso Supremo Tribunal não conheça do Habeas Corpus, que conceda a ordem de ofício, a fim de suprimir a manifesta ilegalidade (art. 5º, LXVIII, CF e art. 654, § 2º, CPP).”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente